Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. SÚMULA No 597/STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A leitura literal e conjunta do artigo 203, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 63, caput c/c §1o, do Provimento Geral da Corregedoria, conduz à conclusão de que o momento de início do prazo para Contestação é o da efetiva inserção do mandado cumprido no processo (juntada), e não a data da certificação do ato (certificação). Isso porque, conforme o disposto no Provimento Geral, a juntada consiste em ato diverso da certificação, sendo este último um ato de natureza iminentemente serventuária em que se concede fé-pública a inserção do documento. Além disso, a existência de um lapso temporal entre a data da juntada e a data da certificação pelo cartório não deve ser utilizado como argumento em prejuízo de qualquer das partes do processo. A demora de o cartório praticar atos ordinatórios é de responsabilidade do judiciário, do que se infere que não pode ocasionar tratamento desigual entre as partes

2. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Nesse sentido dispõe o Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde que prevê prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.

3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado.

4. Recurso conhecido e provido.